Tribunal: TJES
Processo: 0002723-33.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002723-33.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: GARRA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA. INDENIZAÇÃO DE 1/12 E PRÉ-AVISO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de verbas indenizatórias (1/12 e pré-aviso) decorrentes de rescisão de contrato de representação comercial, sob o fundamento de que o representante não comprovou a culpa da representada (desídia na entrega de mercadorias e pagamento de comissões a menor), apesar da revelia desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da empresa representada induz à procedência automática dos pedidos indenizatórios; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por notas de pedidos e tabelas unilaterais, é suficiente para comprovar a justa causa da representada na rescisão do contrato de representação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, a qual pode ser afastada se as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com o acervo probatório constante nos autos.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não desonera a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a natureza da pretensão exige prova documental mínima ou pericial.

Notas de pedidos de mercadorias e tabelas elaboradas unilateralmente pelo representante comprovam a existência da relação comercial, mas são insuficientes para demonstrar a ineficiência logística ou a desídia da representada.

O reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65 e ao pré-aviso exige a demonstração cabal de que a rescisão ocorreu por justa causa da representada.

A ausência de prova pericial contábil ou de exibição de livros comerciais retira a liquidez e a certeza de alegações sobre diferenças de comissões pagas a menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Antônio Alves de Oliveira
pleiteia a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida em face de
Garra Jeans Indústria e Comércio Ltda.
, objetivando o recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial, alegando, em síntese, que a empresa representada deu causa ao rompimento do vínculo ao falhar na entrega de mercadorias e pagar comissões a menor.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, malgrado a decretação da revelia da requerida, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa da representada na rescisão contratual, não tendo o autor se desincumbido do ônus imposto pelo Art. 373, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a desídia da representada restou comprovada a ponto de justificar a rescisão indireta do contrato e o consequente pagamento das indenizações previstas na Lei nº 4.886/65, bem como os efeitos da revelia no caso concreto.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a revelia não induz à procedência automática dos pedidos, gerando apenas
presunção relativa de veracidade
, que pode ser afastada se as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos.

Com efeito, a presunção de veracidade dos fatos não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito quando este exige comprovação documental ou pericial mínima.

No caso vertente, observa-se que o apelante fundamenta sua pretensão em alegações de ineficiência logística da apelada e pagamentos inferiores ao devido.

Compulsando detidamente o caderno processual, composto por 18 volumes, dentre os quais dezessete compostos basicamente por notas de pedidos de mercadorias e tabelas elaboradas unilateralmente pelo próprio autor, não se conclui, de forma indubitável, que a empresa apelada praticou a desídia alegada pelo recorrente.

Como é cediço, para o reconhecimento do direito à indenização de 1/12 (Art. 27, ‘j’, da Lei 4.886/65) e ao pré-aviso, seria imperativa a demonstração cabal de que a rescisão ocorreu por justa causa da representada, o que não se verifica através dos meros recibos de pedidos que, de fato, como bem observado pelo MM. Magistrado
a quo
, atestam apenas a existência da relação comercial, mas não o efetivo descumprimento contratual.

Ademais, no que tange à tabela comparativa de comissões, sublinhe-se que não houve prova pericial contábil ou apresentação de livros comerciais que pudessem conferir liquidez e certeza à suposta diferença de valores, tratando-se de elementos probatórios frágeis para fundamentar uma condenação de tamanha monta.

A compreensão jurisprudencial consolidada é de que a ausência de prova firme de que a rescisão do contrato de representação comercial se deu de forma injustificada enseja a improcedência do pedido, sendo imperativa a manutenção da sentença impugnada, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)